Tribunal: TJPA
Processo: 0815456-24.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6026 - Cadastro de Inadimplentes - CADIN/SPC/SERASA/SIAFI/CAUC
Data de julgamento: 2023-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815456-24.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: AGROSHOW COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO. EXECUÇÃO FISCAL. INCLUSÃO DO NOME DO EXECUTADO NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. ART. 782, §3º, DO CPC - SISTEMA SERASAJUD - POSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidida pela Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará, contra decisão proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Tucuruí, que nos autos da execução fiscal (nº 0800757-10.2020.8.14.0061) ajuizada pelo agravante, que indeferiu tutela antecipada, conforme parte dispositiva transcrita,
in verbis
(Id. 78172860- p. 1/2 - processo originário):

“(...)
DECISÃO
RH
1.Indefiro, por hora, o pedido de inscrição do nome do executado no SERASAJUD, pois o referido sistema é inoperante na grande maior parte do tempo, causando sérios transtornos à atividade meio da prestação jurisdicional; inclusive no que se refere à grande dificuldade na baixa de
inscrições, por sérias dificuldades de acesso, apresentando constantes erros de login e de carregamento de dados quando (muito raramente) o login é alcançado. Ademais, providencias semelhantes podem ser alcançadas pelo exequente sem que tal ônus seja transferido ao Judiciário.

O que está se frisando aqui é que o sistema atualmente deixa muito a desejar e atrapalha e muito, o trabalho do magistrado e dos servidores (diferentemente de todos os outros sistemas disponíveis). As presentes afirmações podem ser comprovadas com o expediente que segue anexo à presente decisão.

Uma vez que não foram encontrados bens, determino a suspensão do curso do processo de execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a fluência do lapso prescricional.

Após o prazo de 1 (um) ano, retornem os autos ao Estado do Pará para que se manifeste requerendo o que entender de direito, sob pena de os autos serem provisoriamente arquivados nos termos do artigo 40, §2º da LEF. 1.Decorrido o prazo referido acima sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente.

1. Intime-se a parte exequente da presente decisão. (...)”

In casu, o Estado do Pará alega que é credor da acionada na quantia de R$ 12.050,12 (doze mil e cinquenta reais e doze centavos), não tendo sido possível o recebimento amigável do (s) aludido (s) crédito (s). Dessa forma, requereu a citação do (a) executado (a), pelos correios, com aviso de recepção, nos termos do art. 8º, I, da LEF, para pagar o débito no prazo legal, acrescido de juros, tendo por base de cálculo o valor atualizado do débito principal, correção monetária, honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da dívida, e demais cominações legais ou garantir a execução, no prazo legal, sob pena de lhe serem penhorados ou arrestados tantos bens quantos bastem à integral satisfação da dívida (Id. 16251147 - p. 1/13 – processo originário).

Em decisão interlocutória, conforme demonstrado alhures, o MM.° Juízo a quo indeferiu o pedido liminar (Id. 78172860- p. 1/2 - processo originário).

Inconformado, o Estado do Pará interpôs agravo de instrumento com antecipação de tutela para que seja liminarmente determinado o restabelecimento do andamento processual, para determinar a inclusão da executada em cadastro negativo, independentemente da possibilidade da realização por via administrativa, nos termos da decisão do STJ, em repetitivo (TEMA 1026) (Id. 11609742- p. 1/16).

Foi deferido o pedido de antecipação da tutela recursal por entender que a pretensão recursal procede porque o CPC/2015 prevê expressamente, a possibilidade de o juiz determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes e ter decisão do Supremo Tribunal Federal no Tema 1026 possibilitando a pretensão (Id. 11680553- p. 1/5).

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo provimento do recurso. (Id. 12384066).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Juízo de Admissibilidade

Recebo o recurso de agravo de instrumento, eis que preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Mérito

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar o acerto ou desacerto da decisão de 1º grau que indeferiu o pedido de inscrição do executado nos cadastros de inadimplentes por meio do sistema Serasajud.

No tocante ao indeferimento de inclusão do nome da parte executada em cadastro de inadimplentes, pondere-se que tal possibilidade constitui uma inovação do Código de Processo Civil de 2015, eis que, em seu art. 782, §§ 3º e 5º, autorizam que o juiz assim o faça a requerimento das partes nas execuções de título judicial e extrajudicial.

Desse modo, a inclusão do nome da parte executada no cadastro de inadimplentes, o art. 782, CPC, estabelece que, "não dispondo a lei de modo diverso, o juiz determinará os atos executivos, e o oficial de justiça os cumprirá". E, no §º 3º da mencionada norma, dispõe:

“§3º A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes”.

Trata-se de mecanismo de efetividade processual. Assim, o deferimento da utilização do sistema SERASAJUD, "in casu", deve ser acolhido, ainda que na hipótese não tenha ocorrido buscas de bens do devedor pelos meios tradicionais.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - TÍTULO EXTRAJUDICIAL - REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTROS DE INADIMPLENTES - PREVISÃO LEGAL - ART. 782, § 3º DO CPC/2015 - ENUNCIADO Nº 190 DO FÓRUM PERMANENTE DE PROCESSUALISTAS CIVIS - INCLUSÃO EXTRAJUDICIAL - IRRELEVÂNCIA - PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO - RECURSO PROVIDO. 1. Na dicção do art. 782, § 3º do Código de Processo Civil de 2015, a requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes. 2. O Enunciado nº 190 do Fórum Permanente de Processualistas Civis que dispõe sobre a possibilidade da inclusão extrajudicial do nome do executado em cadastros de inadimplentes, não afasta a possibilidade de o credor requerer diretamente ao juízo, conforme inteligência do art. 782, § 3º do CPC/15 e sob pena de ofensa ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV da CF/88). 3. Logo, há que ser deferida a medida pleiteada, com a respectiva inscrição do nome do executado nos cadastros de inadimplentes. 4. Recurso provido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0701.11.004979-1/001, Relator (a): Des.(a) Raimundo Messias Júnior, 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/03/2020, publicação da sumula em 05/03/2020)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CHEQUE. INSCRIÇÃO DO NOME DO EXECUTADO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. OBSERVÂNCIA DO PRAZO DE CINCO ANOS CONTADOS DO VENCIMENTO DA DÍVIDA. 1- O art. 782, § 3º, do CPC, permite a inclusão do nome do devedor em cadastros de inadimplentes. Já o Código de Defesa do Consumidor prevê o limite máximo de 5 anos para que as informações negativas acerca dos consumidores possam constar nos órgãos de proteção ao crédito (art. 43, § 1º). 2- "Vencida e não paga a obrigação, inicia-se, no dia seguinte, a contagem do quinquênio previsto no § 1º do art. 43, do CDC, independentemente da efetivação da inscrição pelo credor" ( REsp 1316117/SC). (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0672.10.004334-4/001, Relator (a): Des.(a) José Flávio de Almeida , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/08/2018, publicação da sumula em 09/08/2018).

Logo, a meu ver, cumpre ao Poder Judiciário, que deve zelar pela eficácia das medidas necessárias para a satisfação do crédito, dar cumprimento à norma processual.

Ademais, a prática do ato será a requerimento da parte, detentora do título executivo e que garante a ausência de sua quitação, sendo certo que eventual fraude ou má conduta processual da parte exequente, a exemplo de se constatar a quitação da dívida ou sua inexigibilidade por qualquer motivo, poderá gerar responsabilidade civil por danos morais em caso de inscrição indevida, risco a que se submete o credor ao postular a inscrição do nome da parte em cadastro de restrição ao crédito.

Não obstante, revelando-se o contexto da lide que é legítimo o pedido de inclusão do nome do devedor em cadastros de inadimplentes, com fundamento no art. 782, §3º do CPC, este deve ser deferido.

Nesse sentido:

“(...) Como também restou esclarecido no referido julgamento: "sendo medida menos onerosa, a anotação do nome da parte executada em cadastro de inadimplentes pode ser determinada antes de exaurida a busca por bens penhoráveis".
Logo, é possível a inclusão do nome do executado nos cadastros de inadimplentes, independentemente do exaurimento das buscas por bens penhoráveis (consulta aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e outros), desde que realizada a citação ou pelo menos a tentativa de citação da parte devedora.

Por fim, há que se observar que a regra inserta no art. 782, § 3º do CPC faculta ao juiz a inclusão do nome do devedor em cadastros restritivos de crédito e não estabelece como condição para tanto a comprovação de impossibilidade de inscrição na via administrativa pelo credor.

No caso, comprovada a citação do executado, possível o deferimento de inclusão nos cadastros de inadimplentes através do SERASAJUD (...)”

Diante do exposto,
conheço e

dou provimento ao recurso
para, confirmando o efeito ativo concedido por ocasião da interposição do recurso, determinar seja feita a negativação do nome da parte devedora, ora agravada, pela via do sistema SERASAJUD.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 23/02/2023